Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. COMISSÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS DE CONSÓRCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO POSTULANTE. FATOS CONSTITUTIVOS. OBRIGAÇÃO DO RÉU. FATOS IMPEDITIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A vedação à inovação em sede recursal, excetuadas as hipóteses do artigo 342 do CPC, é importante mecanismo de proteção da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, além de ser garantia contra a supressão de instância. Não obstante, verifica-se que os argumentos apresentados possuem caráter de mera explicitação, com teor semelhante aos já apresentados na origem.
2. A sentença que julga improcedentes os embargos ao mandado monitório começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, ressalvada a possibilidade de concessão judicial de efeito suspensivo, atendidos os requisitos do artigo 1.012, § 4o, do CPC. Inteligência dos artigos 702, § 4o, e 1.012, § 1o, V, do CPC, e do enunciado 134 da II Jornada de Direito Processual Civil.
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando houve fundamentação expressa, clara e coerente pelo magistrado, que se debruçou acerca dos argumentos deduzidos pelas partes, analisando as provas dos autos e declinando devidamente as razões do seu convencimento.
4. Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado e ao réu os fatos impeditivo, modificativo ou extintivos do direito do autor.
5. Garantida a instrução processual, sem que o réu/reconvinte comprovasse as razões alegadas para o descumprimento contratual, acolhe-se a pretensão autoral e rejeita-se a reconvenção.
6. Apelação conhecida e desprovida.